Tribunal: TJES
Processo: 5015154-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015154-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015154-53.2025.8.08.0048

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de empréstimo consignado impugnado pela consumidora, determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se efetivamente fora celebrado pela autora o contrato de empréstimo consignado por ocasião de ter sido firmado eletronicamente, de forma digital, mediante biometria facial; (ii) definir se há dever de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

4.
Pois bem, a recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante biometria. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

5.
Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

6.
A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

7.
Assim, ao admitir a contratação sem meios mais robustos de autenticação, o recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno a teor da Súmula 479 do STJ, não externo, de sorte que não elidem sua responsabilidade perante o consumidor.

8.
No caso em voga, o contrato não está firmado de próprio punho pela recorrida, está acompanhado tão somente de foto “selfie” da requerente. Isoladamente, um contrato acompanhado de foto “selfie” da parte não possui o condão, por si só, de comprovar a efetiva contratação. Contudo, constituem elementos de prova que deverão ser analisados em conjunto com as demais provas dos autos.

9.
Em outros termos, no caso dos autos, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, prova da regular contratação. Em que pese o banco tenha apresentado os documentos referentes ao suposto contrato firmado entre as partes, não é possível verificar a autenticidade da suposta assinatura digital aposta no contrato, eis que não se encontram presentes as informações que identificam e registram signatários e que garantem a assinatura eletrônica válida do documento ao final da operação.

10.
Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora.

11.
Nota-se, portanto, que o banco requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

12.
Para mais, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que efetuou a transferência do valor emprestado em benefício da recorrida, deveria ter produzido prova para tanto.

13.
Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação do empréstimo consignado (contrato nº 66596659), com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor. Não se aplica a compensação, uma vez que não há comprovação do efetivo recebimento pela recorrida dos valores disponibilizados a título de empréstimo.

14.
De outra quadra, verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não regularmente celebrado, entendendo configurado lesão
in re ipsa
, motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu. No que tange ao
quantum
devido, foram arbitrados em favor da autora a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que entendo pertinente, posto que, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Turma Recursal, o valor encontra-se condizente aos casos análogos ao vertente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a repetição em dobro do indébito e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.”

2. “A restituição em dobro do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, sendo dispensada a demonstração de má-fé do fornecedor.

3. “O
des
conto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479, Tema 929, REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)